Tribunal: TCU
Processo: 926.919/1998-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra Acórdão por meio do qual o Tribunal apreciou a prestação de contas anuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro do exercício de 1997 e julgou as contas da recorrente irregulares, condenando-a em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro contra o Acórdão 468/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, referente à prestação de contas anuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), exercício de 1997, entidade na qual a recorrente atuou como Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.